Tribunal: STF
Processo: RE 80294
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL. A ISENÇÃO CONCEDIDA A PROMITENTE VENDEDORA
CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, NÃO APROVEITA AOS PROMITENTES
COMPRADORES, TITULARES DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA, COM AS
CLAUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE, E INSCRITAS NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. APLICAÇÃO DO ART. 34 DO C.T.N.